Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726432-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI PARQUE NOVA CIDADE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo CONDOMÍNIO ROSSI PARQUE NOVA CIDADE. A Agravante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em recuperação judicial, não podendo arcar com os custos do processo. O despacho de ID 4864806 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, todavia a Recorrente quedou-se inerte. Decido. Tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que demonstrada de maneira inequívoca sua incapacidade financeira, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Trata-se de tema pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que reza a Súmula 481, verbis: Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese vertente, em que pese a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência noticiada, nos termos do § 2o do artigo 99 do Estatuto Processual Civil, a Agravante quedou-se inerte. Insta consignar que, a recuperação judicial, por si só, não credencia à pessoa jurídica os benefícios da justiça gratuita. Nesses termos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator